Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701421-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA em face do JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA. O Juízo Suscitado declinou da competência para processar e julgar o feito em razão da tramitação, no juízo suscitante, de Termos Circunstanciados em que se apuram, em relação a um dos autores, a prática do mesmo delito (art. 28 da Lei 11.343/2006). O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que não é caso de distribuição por dependência, haja vista que não se trata de crime continuado, mas de habitualidade delitiva. Consigna que não há conexão probatória, pois, as provas ou circunstâncias elementares da presente infração não influenciam as das infrações investigadas nos autos que tramitam no juízo suscitante, nos quais, inclusive, já constam "decisões determinando o arquivamento dos respectivos procedimentos (Súmula 235 do STJ)". É o breve relato. Com fulcro no art. 22, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito